Tribunal: STF
Processo: ADI 5588
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE. QUINTO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 524/2014 LOCAL. LISTA SÊXTUPLA. ELABORAÇÃO PRÉVIA DE LISTA DÉCUPLA POR MEMBROS ATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 



    I - O processo de escolha da lista sêxtupla para composição de tribunais pelo chamado quinto constitucional é tema de índole institucional que interessa a todo o Ministério Público e, por conseguinte, deve ser disciplinado pela Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei de Organização Nacional do Ministério Público – LONMP). Não há lacuna neste regramento a ser suprida por lei estadual acerca do procedimento de escolha do membro do Parquet para compor os tribunais de justiça, nos termos do art. 94, caput, da Carta da República. 



    II - É inconstitucional lei estadual que disponha contrariamente às normas próprias da lei geral, ressalvadas regras específicas relativas às peculiaridades locais e à sua competência suplementar, por invasão da iniciativa legislativa privativa do Presidente da República (arts. 61, § 1º, II, d, e art. 128, § 5º, ambos da Constituição Federal). 



    III - A criação de fase antecedente à formação da lista sêxtupla para procedimento de escolha do membro do Ministério Público que irá compor o tribunal de justiça viola, outrossim, o art. 94, caput, da Constituição Federal, que estabelece os requisitos dos candidatos à composição dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça estaduais e do Distrito Federal e Territórios. 



    IV - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, que se julga procedente.